Tribunal: CARF
Processo: 10880.967119/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967119/2010-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.436 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ORGANIZACAO CONTABIL CARIVAN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme a
informação de que as estimativas do ano-calendário de 2004 foram compensadas através da
DCOMP no 14836.80438.160506.1.3.02-0973.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004. Transcrevo, abaixo, o relatório
da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
O crédito objeto do presente processo não foi reconhecido pela autoridade fiscal
da Derat/São Paulo conforme o Despacho Decisório no 887176813 (fls. 2), de
05/10/2010, que não homologou as compensações declaradas em Per/Dcomp pela
requerente acima identificada, a qual, tendo tomado ciência da decisão em 14/10/2010
(fls. 6), apresentou, em 28/10/2010, Manifestação de Inconformidade (fls. 26/28).
A indigitada decisão foi proferida nos seguintes termos:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967119/2010-30
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.436 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967119/2010-30

Por sua vez, a interessada, na manifestação de inconformidade, clama pela
reforma da decisão, dizendo, em substância, que os valores glosados das estimativas
do IRPJ informados para compor o saldo negativo do ano-calendário 2004 foram
compensados com saldos anteriores através de Dcomp entregue em meio físico (papel)
conforme o processo no 11610.007174/2003-92, protocolado em 14/05/2003.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 93 a 96 do presente processo (Acórdão no 16-84.566, de 25/10/2018 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão sem
ementa.
No voto, a decisão ponderou que na Análise das Parcelas de Crédito (fl. 5) vê-se
que a autoridade da unidade de origem não confirmou as parcelas de crédito, que compunham o
saldo negativo do IRPJ, de estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, todas informadas em DCOMP como analisadas no processo administrativo
1610.007174/2003-92.
Informou que, verificando no processo 11610.007174/2003-92, não constavam as
estimativas do IRPJ do ano-calendário 2004 como débitos a serem compensados, mas apenas
débitos relativos ao ano-calendário 2003, como já se notaria pela cópia Declaração de
Compensação à fl.40.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 102), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 13/12/2018 (recurso
às fls. 106 a 115, carimbo à primeira folha).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.436 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967119/2010-30

Nele reclama da não homologação, até aquela data, da declaração em papel do
processo 11610.007174/2003-92, que seria a primeira de uma sequência de declarações de
compensação que levaria à compensação das estimativas do ano de 2004. Não anexa
documentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Em primeiro lugar, diante do Recurso Voluntário, que trata em conjunto de
compensações efetuadas em diferentes DCOMP, com diferentes créditos, é necessário esclarecer
que o presente processo refere-se apenas às DCOMP nas quais foi indicado como crédito o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004: DCOMP 26873.95319.160306.1.3.02-3908,
24544.35872.300506.1.3.02-8000,
19431.13780.180906.1.3.02-0797
e
38336.94760.260207.1.3.02-0970 (fls. 07 a 25).
Conforme relatório, todo o crédito informado pela empresa advém de estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, compensação não confirmada pelo
Despacho Decisório. Em Manifestação de Inconformidade, a empresa alegou que a compensação
se deu por meio de DCOMP em papel, analisada no processo no 11610.007174/2003-92. A DRJ,
analisando o referido processo, constatou que os débitos lá compensados não eram de
estimativas de 2004, e indeferiu o pleito.
De fato, à fl. 40, a DCOMP em papel do referido processo indica apenas débitos
do primeiro trimestre de 2003, compensados com crédito de saldo negativo do ano-calendário
2002.
No entanto, planilha à fl. 43 indica que, na verdade, as estimativas do ano de 2004
não são compensadas no processo no 11610.007174/2003-92, mas através da DCOMP no
14836.80438.160506.1.3.02-0973, que utiliza como crédito o saldo negativo dos anos-calendário
2001 e 2002.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta confirme a informação de que as estimativas do ano-calendário de 2004 foram
compensadas através da DCOMP no 14836.80438.160506.1.3.02-0973.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital